Tribunal: CARF
Processo: 15463.002349/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002349/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ARLETTE DE OLIVEIRA LOUREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DO PRÓPRIO
INTERESSADO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação de realização do
tratamento do próprio interessado através de documentos apostos em fase
recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002349/2010-96
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002349/2010-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09-13), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$731,50, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$2.660,00, por falta de
comprovação. Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O representante da contribuinte apresenta impugnação, vez esta faleceu em 28/05/2010,
na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Discorda do Lançamento, pois há prova do fato em anexo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa na manutenção da glosa.
ESPÓLIO.
RESPONSABILIDADE.
MULTA.
É
do
espólio
a
responsabilidade pelo pagamento dos impostos, juros e multas relativos a
rendimentos omitidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão,
cuja multa, de mora, deverá ser calculada em 10% do imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 31/03/2015 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão ora
comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002349/2010-96

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$2.660,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Vejam-se os argumentos denegatórios de procedência apostos no voto do acórdão
guerreado:
“Compulsando a prova supracitada (fl. 18), verifica-se que o recibo não possui
indicação do beneficiário do tratamento, requisito essencial exigido pela legislação
tributária, como restou explanado acima.”
O fato é que, nesta seara recursal, apresenta o interessado 2a via de recibo (e-fl.
60), apreciado com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. No citado documento, verifica-se textualmente que o
tratamento que se pretende deduzir foi realizado na própria paciente notificada, o que sana a
irregularidade apontada a quo, possibilitando assim o afastamento da glosa relativa a dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$2.660,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela parte interessada, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento
total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002349/2010-96

Fl. 68
DF CARF MF
Original